Tribunal: STF
Processo: HC 68569
Classe: HC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-06-11
Data de publicação: 1991-06-11

Ementa:
- HABEAS CORPUS. No crime de estupro sem violência real  a
ação penal e de iniciativa privada, salvo as  exceções  previstas  no
art. 225, do CP.  A  extinção  da  punibilidade  de  crime  anterior,
tão-somente para efeitos de cumprimento da pena, não descaracteriza a
reincidencia. Sentença: se o magistrado bem marcou a natureza privada
da postulação judicial, o simples equivoco de dar pela procedencia da
DENUNCIA não  gera qualquer vício.
         HC indeferido.